Tribunal: TJDFT
Processo: 0722002-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES A CONTRATOS DE MÚTUO FOMENTADOS À EXTINTA E AFIANÇADOS PELO EXEQUENTE. SENTENÇA. NATUREZA. AFERIÇÃO. GÊNESE DECLARATÓRIA. CONTEÚDO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO DE REEMBOLSAR O GARANTIDOR. RESPONSABILIZAÇÃO DO ESPÓLIO DEMANDADO PELA REPETIÇÃO DE VALORES AINDA NÃO VERTIDOS PELO DEMANDANTE. DISPOSITIVO. INCERTEZA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONDICIONAL. CONDIÇÃO. QUITAÇÃO DOS MÚTUOS. PARCELAS AINDA NÃO ADIMPLIDAS PELO EXEQUENTE. INEXEQUIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. INVIABILIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. MATÉRIAS AINDA NÃO EXAMINADAS PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não formulado o pedido ao juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no juízo ad quem.
2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
3. A aferição da natureza do provimento judicial não perpassa pela verificação do vocábulo verbal que veiculara em sua parte dispositiva, demandando análise da determinação que efetivara, donde, aferido que, no caso concreto, a sentença que ensejara o título judicial exequendo, conquanto reconhecendo a existência de dívida imputável ao espólio executado, responsabilizando-o pela quitação de contratos firmados pela falecida e no qual o exequente figurara como fiador, o que encerrara decreto condenatório, passível, portanto, de ser exigido via de cumprimento de sentença, exsurgira desprovida de certeza, descerrando que o dispositivo emergira incerto e condicional, sobeja que não encerrara, de fato, provimento condenatório, nem poderia, pois estaria condenando o espólio a repetir o que ainda não fora pago.
4. Declarando o título judicial a subsistência da obrigação de o espólio reembolsar o exequente pelo que solver em razão dos contratos firmados pela falecida e que restaram afiançados pelo credor, sobejando a existência de parcelas vencidas e ainda não adimplidas pelo fiador, tal declaração somente se reveste de eficácia se for compreendida sob a perspectiva de que fora reconhecida a obrigação de o espólio reembolsar o exequente pelo que efetivamente verter como garantidor da falecida, daí a necessidade de modulação da eficácia executória do decisório de molde a se afastar a inexigibilidade das parcelas ainda não adimplidas, preservando-se a efetividade do decidido mas sem se criar fonte de locupletamento indevido.
5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime.